Tribunal: TJDFT
Processo: 0707342-56.2022.8.07.0009
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-13

Ementa:
CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÔES. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CAPAZES DE ALTERAR O QUADRO FÁTICO-JURÍDICO DO MOMENTO DA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PROCESSUAL. REJEITADA. CLÍNICA DE LASER. TRATAMENTO DE VARIZES. CONTRATAÇÃO DA REQUERIDA PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE VARIZES A LASER, PELO VALOR DE R$ 2.000,00 (DOIS MIL REAIS), TENDO, PARA TANTO, REALIZADO CONSULTA DE AVALIAÇÃO COM O FISIOTERAPEUTA E SÓCIO DA CLÍNICA, SR. EUSTÁQUI TEIXEIRA. QUEIMADURAS DE SEGUNDO GRAU. MANCHAS E CICATRIZES. SEQUELAS CONSOLIDADAS E DEFINITIVAS. PERÍCIA JUDICIAL. LAUDO FUNDAMENTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NÃO AFASTADA. DEVIDA A REPARAÇÃO PELOS DANOS ESTÉTICOS E MORAIS. SENTENÇA MANTIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INOCORRÊNCIA. AUSENTE PROVA DE DOLO. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS NO TERMOS DO ART. 85, §11, DO CPC. RECURSOS IMPROVIDOS.

1. Duas apelações interpostas contra sentença, proferida nos autos da ação de indenização por danos morais e estéticos, que julgou os pedidos autorais parcialmente procedentes, para: a) condenar a requerida a pagar à autora a quantia de R$ 5.000,00, a título de danos estéticos; e b) condenar a requerida no pagamento de indenização por danos morais à autora no valor de R$ 2.000,00. 1.1. Em suas razões, a demandada pede a reforma da sentença, com o consequente indeferimento dos pedidos constantes na inicial (indenização por danos estéticos, indenização por danos morais e benefício da gratuidade de justiça). Propugna, também, pela condenação da apelada à multa por litigância de má-fé, despesas processuais e ônus de sucumbência. Argumenta, em resumo, não se encontrar o juiz adstrito à prova pericial (art. 479 do CPC), a qual (perícia), no caso concreto, mostrou-se equivocada quanto as supostas lesões e o seu tratamento, devendo ser reformada a sentença ora apelada. Ainda, aponta que, por culpa exclusiva da apelada, o tratamento não foi concluído como deveria ter sido, conforme provas nos autos. 1.2. No prazo para apresentação de contrarrazões, a autora interpôs recurso adesivo, no qual requer a reforma da sentença para majorar a condenação na forma pretendida na inicial (R$ 6.000,00 pelos danos estéticos e R$ 25.000,00 pelos danos morais). Aponta estar demonstrado nos autos a gravidade dos fatos, bem como os prejuízos suportados pela requerente, os quais, inclusive, a afetaram de forma extrapatrimonial. Aduz que o perito afirmou que foram constatadas queimaduras de segundo grau decorrente do uso desproporcional da energia do aparelho e ao final concluiu que sequer os objetivos do tratamento foram obtidos de forma efetiva.

2. A impugnação à gratuidade de justiça ofertada pela empresa apelante foi rejeitada. 2.1. Nos termos do art. 98 do CPC, a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça. Ainda, de acordo com o § 3o do artigo 99 do CPC, “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. 2.2. Por outro lado, o § 2o do mesmo dispositivo prevê que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. 2.3. No caso dos autos, o juízo a quo deferiu a justiça gratuita à autora com base nos documentos acostados aos autos, pontuando que compete à outra parte o ônus de provar a capacidade financeira do beneficiário, o que a apelante não fez. Ademais, o juízo consignou, acertadamente, que o fato da autora possuir imóvel e veículos em seu nome, por si só, não afasta sua condição de hipossuficiente, em razão da comprovação de sua renda, como pensionista do INSS (valor líquido de R$ 1.165,07), demonstrar compatibilidade com o benefício da gratuidade de justiça. 2.4. A apelante não trouxe prova a modificar o convencimento do juízo, bem como não apresentou elementos objetivos de prova capazes de alterar o quadro fático-jurídico existente à época da concessão da gratuidade de justiça à autora. 2.5. Acerca da necessidade de elementos que demonstrem alteração da situação econômica da parte para que seja revogado o benefício da gratuidade de justiça, colaciona-se precedente: “[...] A impugnação ao benefício concedido deve ser acompanhada por elementos de prova capazes de alterar o quadro fático-jurídico existente à época da concessão da gratuidade de justiça. [...]” (07030082820218070004, Relator: Arquibaldo Carneiro Portela, 8a Turma Cível, DJE: 25/01/2023).

3. Dano estético. 3.1. No que diz respeito ao dano estético, ensina Cristiano Chaves de Farias que este pode ser conceituado como “(...) qualquer modificação duradoura ou permanente na aparência externa de uma pessoa, modificação esta que lhe acarreta um ‘enfeamento’ e lhe causa humilhação e desgostos, dando origem portanto a uma dor moral” (FARIAS, 2014, p. 435). 3.2. Na hipótese, o perito do juízo concluiu “que houve queimadura de ao menos segundo grau em algumas regiões, o que se nota nas fotografias juntadas, que demonstram flictenas (bolhas) típicas e sugere ter sido utilizado energia excessiva nestes locais”, e que “houve melhora parcial das varizes superficiais, mas também houve sequela de queimadura em alguns pontos descritos que podem ter sido devido uso de técnica errada de aplicação com uso de energia excessiva nesta área, levando a queimaduras locais”. 3.3. Desse modo, em que pese a argumentação da clínica apelante, infere-se do laudo pericial que, em razão do procedimento, a autora sofreu modificação em sua aparência externa (queimaduras de 2o grau), o que lhe gerou manchas e cicatrizes. 3.4. O perito destacou que as sequelas analisadas já estão consolidadas e são definitivas, “não havendo qualquer tratamento que possa garantir a melhora das regiões”. Neste ponto, conquanto a apelante requerida tenha impugnado, alegando que as lesões não podem ser consideradas permanentes eis que são passíveis de tratamento conforme ensina a literatura correlata, as lesões da autora, no mínimo, podem ser consideradas duradouras e, caso de fato sejam reversíveis, exige novo tratamento "por meio de Laser de CO-2 fracionado e peelings específicos”, ou seja, estar-se-ia submetendo a autora ao mesmo risco que originou as lesões atuais, o que não é razoável. 3.5. Ademais, frisa-se que, conforme ensina a doutrina, para configuração do dano estético as lesões não precisam ser permanentes, basta que acarretem modificação duradoura na aparência externa de uma pessoa, conforme já pontuado, sendo este o exato caso dos autos. 3.6. Outrossim, ainda que a empresa apelante alegue que o juiz não está adstrito ao laudo pericial (art. 479 do CPC) e que pode afastar-se das conclusões do perito se existirem outros elementos probatórios técnicos nos autos, observa-se que o laudo produzido pelo auxiliar do juízo se encontra devidamente fundamentado e, portanto, apto a subsidiar as conclusões do juízo. 3.7. Além disso, embora a empresa requerida teça considerações sobre a circunstância de a paciente ter abandonado o tratamento por conta própria antes da sua finalização e que é normal a ocorrência de manchas e lesões durante o tratamento, sendo estas ao final resolvidas, há elementos nos autos que indicam que a autora ficou quase 2 anos em tratamento, sem obter resultados satisfatórios. Ademais, é razoável pensar que qualquer paciente, vendo repetidas vezes que seu problema não é solucionado (conforme se extrai das conversas do whatsapp acostadas) e que, do contrário, vem sofrendo lesões indesejadas na pele, abandone o tratamento com o objetivo de evitar mais danos.

4. Assim, por tudo o que consta nos autos, os danos suportados pela vítima configuram dano estético, porquanto referem-se à modificação duradoura e/ou permanente na sua aparência externa, o que enseja a indenização por danos estéticos. 4.1. Precedente: “[...] 3. No tocante à configuração de dano estético indenizável, é despiciendo que as marcas ou cicatrizes causem deformidades significativas e vexatórias, sendo bastante que alterem as características físicas originais. 3.1. A leveza das cicatrizes deve ser ponderada no momento de fixação do ‘quantum’ indenizatório, não sendo razão para afastar a configuração do dano estético. 3.2. Restando provado que a cicatriz decorrente do acidente causou alteração permanente na aparência da vítima, é devida indenização por dano estético. [...]” (07101927820208070001, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, DJE: 27/10/2021). 4.2. Considerando a natureza e a extensão do dano, entende-se por adequada a fixação de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrada na sentença, não havendo que se falar nem em diminuição deste montante nem em majoração, conforme requerido pela autora apelante, eis que proporcional ao dano analisado.

5. Dano moral. 5.1. O dano moral relaciona-se ao prejuízo que afeta o ânimo psíquico, moral e intelectual da vítima, quando ofender direitos da personalidade, tais como a honra, a imagem, a saúde, a integridade física e psicológica, a liberdade, etc. 5.2. Em casos tais, a violação afeta diretamente a dignidade do indivíduo, e, portanto, constitui-se em motivação suficiente para fundamentar demanda compensatória por danos morais, desconsiderando-se, em todo caso, o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano. 5.3. Na hipótese, houve ofensa ao direito à integridade física e psíquica da autora - afetação negativa do estado anímico. A consumidora não passou apenas por uma situação incômoda ou por um mero aborrecimento. Em verdade, teve dores físicas com as queimaduras e a autoestima abalada, o que afetou sua qualidade de vida. Sua justa expectativa de receber um tratamento correto, sem intercorrências e eficaz foi frustrada. Portanto, é evidente o dever da empresa de pagar quantia a título de compensação por danos morais. 5.4. Com efeito, a fixação do quantum indenizatório por danos morais deve levar em conta os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, atendendo-se as funções compensatórias e penalizante da reparação, observadas, ainda, a condição econômica das partes, a conduta omissiva do ofensor sopesada as circunstâncias e consequências do acidente. 5.5. Dentro desse contexto, o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) fixado na sentença está de acordo com a extensão do dano, o grau de culpa e a conduta do ofensor. Feitas essas considerações, a manutenção da sentença é a medida que se impõe. 5.6 Enfim. O valor relativo aos danos estéticos e morais, no caso dos autos, devem ser compatíveis com o valor do serviço contratado, sob pena de acarretar até mesmo enriquecimento sem justa causa.

6. Em relação ao pedido de condenação da autora às penas de litigância de má-fé, formulado pela empresa requerida em seu recurso, na hipótese em apreço não restou configurado dolo ou a prática de quaisquer dos comportamentos previstos nos artigos 77 e 80 do CPC configuradores da litigância de má-fé. 6.1. Sobre o tema, esta Turma já se manifestou no sentido de que "(...) a condenação por litigância de má-fé não se mostra viável sem a prova irrefutável e manifesta do dolo." (0006375-23.2015.8.07.0001, Relator Mario-Zam Belmiro, 2a Turma Cível, DJE 09/12/2015). 6.2. Dentro deste contexto, deve ser rejeitado o pedido formulado, eis que ausente prova de conduta de má-fé por parte da autora.

7. Majorado os honorários advocatícios para quinze por cento (15%) do valor da condenação em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

8. Recursos improvidos.